Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu (Banco C6) em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão autoral para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo no valor de R$ 27.812,66, formalizado em 48 prestações de R$ 949,76 junto ao contracheque da parte autora; (ii) determinar que o Banco C6 interrompa os descontos acima mencionados, sob pena de multa diária; (iii) condenar os réus, solidariamente, à devolução dos valores descontados no contracheque da parte autora, no valor de R$ 17.095,68, em relação ao empréstimo acima mencionado e; (iv) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento, a título de compensação pelos danos morais na importância de R$ 3.000,00. Narra o autor que, em junho de 2022, recebeu dos prepostos do primeiro réu (Pride One) uma proposta de portabilidade de empréstimo consignado que possuía junto a terceiro (Banco Alfa), o qual seria migrado para o recorrente. Afirma que, diante da vantagem financeira, aceitou a proposta. Assevera que assinou os documentos pertinentes para a conclusão da proposta, recebeu o dinheiro (R$ 27.812,66) e o repassou ao primeiro réu para fins de quitação do empréstimo junto a terceiro. Não obstante, narra que a partir de dezembro de 2022, o primeiro réu deixou de realizar os repasses dos valores para a quitação do empréstimo junto a terceiro e que não conseguiu resolver a questão extrajudicialmente, tendo registado boletim de ocorrência policial em 26/4/2023, diante dos indícios de fraude.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por não se tratar de relação de consumo, devendo ser aplicadas as disposições do Código Civil. Apresenta impugnação do documento acostado à inicial denominado "Instrumento Particular de Negociação de Dívida", alegando ser adulterado e não ser um contrato do recorrente. Aduz que é parte ilegítima na ação, visto que a ação se fundamenta em um contrato realizado exclusivamente com o primeiro réu, sem qualquer participação ou anuência do recorrente. Defende que agiu no exercício regular de suas atividades, uma vez que atendidos os requisitos de obtenção de crédito exigidos, formalizou a operação de mútuo. Aponta a inexistência de comprovação de vínculo entre os negócios jurídicos, ressaltando que o primeiro réu não é correspondente, parceira ou preposta do recorrente. Afirma que não houve solicitação de portabilidade por parte do recorrido. Alega que demonstrou a regularidade da contratação, a qual se deu por biometria facial. Sustenta a ausência de dano moral em razão de inexistência de comprovação e de mero aborrecimento, bem como a desproporcionalidade do valor aplicado. Aponta que não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelo recorrido, sendo excludente a responsabilidade do recorrente por culpa exclusiva da própria parte recorrida e/ou de terceiros.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta a responsabilidade do recorrente devido a sua participação na cadeia de consumo, conforme art. 25, § 1o, do CDC. Aduz que a contatação para a realização da operação bancária fraudulenta adveio de uso indevido de seus dados, que estariam de posse do recorrente. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os fatos decorrem de um negócio jurídico comercial, ainda que fraudado. Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Afirma que o dano se consubstancia pela falha no dever de segurança, caracterizando um dano in re ipsa. Ressalta que o contrato foi devidamente anulado em razão de simulação (art. 167, § 1o, I do CC) e dolo (art. 171, II do CC).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479/STJ. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
6. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do "homem médio", a qual se extrai por meio da análise do seu meio social, cultural e profissional. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido é policial e não está inserido em condição de vulnerabilidade. Com efeito, verifica-se que ele não agiu com a cautela necessária para constatar a veracidade do negócio realizado junto ao primeiro réu (Pride One). Em simples consulta à internet, é possível verificar que o primeiro réu não é correspondente credenciado junto ao recorrente. Na hipótese, o recorrido, ao receber a quantia oriunda do empréstimo com o recorrente, efetivou depósitos em favor do primeiro réu, sob o pretexto de que estaria amortizando o saldo devedor junto a terceiro (Banco Alfa). Nota-se que tais quantias foram transferidas voluntariamente pelo recorrido, sem qualquer participação do recorrente.
7. Além disso, o recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório e juntou aos autos o contrato de empréstimo (ID 62624784), comprovando a regularidade da contratação pelo próprio recorrido, com biometria facial e coordenadas que condizem com sua localização. Ainda, não se verifica falha no dever de segurança do recorrente por suposto uso indevido de dados do recorrido, visto que o contato do primeiro réu com o recorrido ocorreu anteriormente à contratação do empréstimo junto ao recorrente.
8. Portanto, a fraude conhecida como "golpe da portabilidade", quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco. Desse modo, não há como responsabilizar civilmente a instituição financeira recorrente pelos prejuízos sofridos pelo recorrido, haja vista não ter sido comprovada qualquer falha na prestação dos seus serviços. Com efeito, entendo que restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, pois obedeceu às orientações de suposta atendente do primeiro réu e celebrou negócio jurídico junto a esta, sem as diligências necessárias.
9. Caracterizado, portanto, o fortuito externo, a responsabilidade do recorrente é excluída (art. 14, §3, inc. II, do CDC), visto que a contratação de empréstimo consignado e a posterior transferência bancária foram realizadas voluntariamente pelo recorrido, sem qualquer participação da instituição financeira recorrente. Assim, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do recorrente, inclusive declarando válido o contrato de empréstimo, mantendo a condenação do primeiro réu em danos materiais e morais.
10. Cito julgados desta Turma Recursal nesse sentido: Acórdão 1838445, 07489499120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1885714, 07253852520238070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. .
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação do recorrente (Banco C6), inclusive declarando válido o contrato de empréstimo, mantendo a condenação do primeiro réu (Pride One) em danos materiais e morais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.